Tribunal: STF
Processo: HC 268562
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 2.233.103/SC, para, na terceira fase da dosimetria, aplicar de forma cumulativa as causas de aumento de pena, restabelecendo a sanção aplicada na sentença (e-doc. 9).
 
2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) (e-doc. 6, p. 147-161).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa mas, de ofício, afastou o cômputo cumulativo das causas de aumento, readequando a sanção para 10 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão e 27 dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença (e-doc. 8, p. 33-50).
 
4. Contra essa decisão, a defesa e o Ministério Público interpuseram recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público para aplicar de forma cumulativa as causas de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, restabelecendo a pena fixada na sentença (e-doc. 8, p. 139-143). De outro lado, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso defensivo. Sobreveio agravo em recurso especial perante o STJ, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do recurso especial (e-doc. 8, p. 145-147).

5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena. Sustenta que a paciente teve sua reprimenda agravada com base em maus antecedentes e reincidência que não estão amparadas por condenações penais transitadas em julgado. Cita o Tema 129 da repercussão geral. Argumenta a ilegalidade da decisão proferida pelo STJ que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público. Articula que as frações de 1/3 e 2/3 foram aplicadas sem que houvesse justificativa de que a aplicação isolada da maior fração seria insuficiente para a reprovação do crime.
 
6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do julgamento do agravo interno no REsp nº 2.233.103/SC, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo STJ no referido recurso especial, obstando o início da execução da pena até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, busca o redimensionamento da pena, afastando-se a valoração negativa dos maus antecedentes, a agravante da reincidência e o cálculo cumulativo das duas causas de aumento de pena, com a consequente alteração do regime inicial para o semiaberto e a readequação da pena de multa. Caso não conhecida a presente impetração, requer a concessão da ordem de ofício.
 
7. Em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar que, em 02/03/2026, a 5º Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.233.103/SC, no qual proferida a decisão monocrática ora atacada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 17/03/2026.
 
É o relatório.
 
Decido.

8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não competindo ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.
 
9. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em face do superveniente pronunciamento colegiado do STJ, mesmo que não indicado pelo impetrante, não verifico a ocorrência de ilegalidade.

10. Quanto à alegação de que a pena da paciente teria sido agravada com base em maus antecedentes e reincidência que não estão amparadas por condenações penais transitadas em julgado, observo que a matéria sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes.

11. Pelo que se tem nos autos, o Tribunal de Justiça, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, limitou-se a examinar os argumentos relativos ao pleito absolutório por insuficiência probatória e, no tocante à dosimetria da pena, a avaliar a possibilidade de agravamento da fração aplicada ao corréu Clecir Joel Martins Barbosa em razão de sua reincidência, bem como a eventual incidência do denominado “efeito cascata” no cálculo das causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, restringiu-se à análise dos pleitos referentes à absolvição da paciente por ausência de provas e ao reconhecimento da participação de menor importância.

12. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

13. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
14. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, ‘A’) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE ‘FOTOGRAFAR’ MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”
(HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).

15. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2021, p. 05/05/2021.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator